Tribunal: TJDFT
Processo: 0751744-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751744-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE BEATRIZ DE OLIVEIRA FERNANDES, RICARDO DO CANTO FERNANDES APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Converto o feito em diligência para determinar a intimação do Apelado para se manifestar, em 5 dias, sobre a juntada do documento e petição ID 76077081 em que o Apelante alega fato novo e superveniente. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2025 13:59:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador